Tribunal: STF
Processo: ARE 1507968
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À EXONERAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS NA MESMA FUNÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE TERIA OCORRIDO A EXONERAÇÃO ILEGAL DA SERVIDORA – NÃO COMPROVAÇÃO – PREVISÃO DA VACÂNCIA DO CARGO NO CASO DE APOSENTADORIA PREVISTO EM LEI MUNICIPAL – INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO STF QUANDO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150 - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA. 



    - No caso em tela, a servidora pública municipal pretende anular ato administrativo de exoneração do cargo público que ocupava em virtude de sua aposentadoria pelo RGPS decorrente do exercício da mesma função ocorrida anterior a EC 103/2019. - Incidência da tese fixada quando do julgamento do TEMA 1150, pelo STF, no sentido de que ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.’ 



    - Vacância do cargo, em razão de aposentadoria, prevista nos arts. 52 e 55, III, da Lei nº 47/2004 (Plano de Carreira do Município) e art. 44, II, “d” do Estatuto do Magistério do Município de Pedrinhas. 



    - Havendo previsão legal, a vacância do cargo decorrente de aposentadoria, não há que se falar em necessidade de formalização de processo administrativo 



    - Segurança denegada” (fl. 1, e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera ser “irrelevante a previsão de lei municipal para o deferimento do direito perseguido na via mandamental, até porque o TJSE, em caso similar, decidiu que ‘é inconstitucional a previsão de vacância do cargo, de forma imediata e automática, decorrente da aposentadoria do servidor pelo regime geral de previdência, constante da Lei Municipal nº 03/1973 de Lagarto (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Lagarto) e da Lei Complementar Municipal nº 31/2010 de Lagarto (Estatuto do Magistério Público do Município de Lagarto)’ (fl. 10, e-doc. 35).



    Sustenta que “no caso em tela se impõe a necessidade de prévio processo administrativo para que seja feita a exoneração da servidora, o que não aconteceu” e que “ao contrário do que afirmou o Decreto combatido, tem direito ao vínculo funcional, e, por essa razão, deve ser mantida no cargo, conforme indicam as provas anexadas. Não há que se falar em vacância do cargo, pois diversa a fonte pagadora do benefício conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça de Sergipe” (fl. 11, e-doc. 35).



    Pede “seja conhecido o presente Recurso Extraordinário, bem como seja inteiramente provido, com a reforma do v. acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe no tocante a não concessão da ordem da concessão do mandado de segurança ante o flagrante desrespeito ao artigo 5º, LIV, da Constituição Federal, e conceda a segurança para determinar a manutenção da Impetrante no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Pedrinhas/SE” (fl. 13, e-doc. 35).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral (e-doc. 43).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que o acórdão recorrido “fere diretamente o artigo 5º, LIV, da Constituição Federal e vai de encontro com outras decisões do STF, SENDO QUE EM NENHUM MOMENTO A DECISÃO DO SUPREMO EM QUE O TJ SE VALE, ADUZ QUE NÃO É NECESSÁRIO O PROCESSO ADMINISTRATIVO” (fl. 4, e-doc. 50).



    Pede “seja convertido o Agravo em Recurso Extraordinário, dando-lhe provimento, com a reforma do v. acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe” (fl. 11, e-doc. 50).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie, ao analisar a questão relativa à possibilidade de reintegração de servidora pública aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social ao mesmo cargo no qual se aposentou, o Tribunal de origem assentou:



    “A análise dos autos leva-me ao entendimento de que inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão da Impetrante. (...)



    Em análise aos autos, verifico que não foi instaurado processo administrativo para apuração da acumulação de aposentadoria e cargo público de servidores do Município de Pedrinhas.



    Conforme documentação acostada aos autos, às fls. 25, verifico que a aposentadoria da Impetrante pelo RGPS se deu em 17.01.2018, ou seja, anterior ao advento da EC nº 103/2019 (13.11.2019). Observo, também, que o art. 52 e 55, III, da Lei nº 47/2004 (Plano de Carreira do Município) e art. 44, II, ‘d’ do Estatuto do Magistério do Município de Pedrinhas estabelecem que a aposentadoria é um dos motivos para declaração de vacância do cargo público.



    Veja-se o que dispõe os referidos dispositivos legais: (...).



    O STF quando do julgamento do Tema 1150 firmou tese no sentido de que ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.’ 



    É justamente o caso dos autos. 



    A vacância do cargo é decorrente de Lei Municipal, sendo, portanto, desnecessária, a formalização de processo administrativo para exonerar o servidor.



    Não vislumbro, assim, qualquer ilegalidade a ser reparada” (fls .3-4, e-doc. 22).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150, este Supremo Tribunal assentou que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade” (DJe 25.8.2021). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.8.2021).



    No mesmo sentido foram proferidos os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.12.2020. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. APELO EXTREMO DO MUNICÍPIO AGRAVADO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Segundo a legislação municipal a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público. 2. No caso, a pretensão do Recorrente é de ser reintegrado no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de novo concurso público. 3. A Turma Recursal de origem decidiu a causa em divergência com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reintegração de servidor público efetivo no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. 4. Na hipótese, não é possível a acumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do Regime Geral de Previdência Social. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.287.550-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12/5/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público municipal. Ausência de regime próprio de previdência social. Aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social. Previsão de vacância do cargo público em lei municipal. Reintegração. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, havendo previsão legislativa municipal de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, a aposentadoria voluntaria de servidor publico municipal pelo Regime Geral de Previdência Social impossibilita a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.276.421-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO MUNICIPIO CONHECIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os embargos de divergência do Município foram conhecidos tendo em vista que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade” (RE 1.302.501/PR-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.283.913-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.2.2022).



     



    Essa orientação jurisprudencial harmoniza-se com a conclusão do Tribunal de origem. 



    7. Quanto à alegada afronta ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, em razão da ausência de procedimento administrativo anterior à exoneração da agravante, é de se anotar que o acórdão recorrido está fundamentado na legislação local, Lei n. 47/2004 (Plano de Carreira do Município) e no Estatuto do Magistério de Pedrinhas. Eventual contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Exoneração em razão de aposentadoria voluntária em RGPS. Vacância de cargo pública. Previsão em lei municipal. Temas 660 e 1.150/STF. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença para denegar a segurança. 2. Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com a tese firmada no Tema 1.150/STF. 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.429.858-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.1.2024).



    Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora